Tribunal: TJDFT
Processo: 0700709-32.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL PARA IMPULSIONAR O PROCESSO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
1. Não localizado o veículo, e realizada a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, é ônus que incumbe do credor promover as diligências necessárias para fornecer o endereço do executado, colaborando com o juízo, com as informações necessárias para a efetivação da citação, que, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, é requisito indissociável da petição inicial, para o aperfeiçoamento da relação processual.
2. Dessa forma, tendo em vista que o exequente, devidamente intimado, deixou de indicar endereço válido para citação, não pode o processo ficar indefinidamente paralisado sem que seja aperfeiçoada a relação processual, o que autoriza a extinção do processo, ante a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.